Tribunal: TJMT
Processo: 1002938-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002938-07.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), PAULO AMANCIO DA CRUZ - CPF: 496.178.931-34 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, VENCIDO O 2o VOGAL (DES. MÁRIO KONO) QUE A CONCEDEU, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO DE DISCIPLINA - TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES IDENTIFICADAS COMO CRIME (ART. 2o, I, “A”, “B” E “C” DA LEI 3.800/1976) - PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - NOVO CONSELHO DE DISCIPLINA FUNDADO NA CONDENAÇÃO CRIMINAL (ART. 2o, III DA LEI 3.800/76) - POSSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DE “BIS IN IDEM” - ORDEM DENEGADA.

Não caracteriza “bis in idem” a instauração de Conselho de Disciplina em decorrência de condenação por crime doloso, cuja pena aplicada serviu à prescrição das infrações disciplinares identificadas na referida conduta delitiva.

O Conselho de Disciplina, após o trânsito em julgado de sentença condenatória, independe da data em que foi praticado o ato que a ela deu origem, pois o fato gerador é própria condenação por crime doloso, e tem o escopo de apurar a incapacidade que daí decorre.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por PAULO AMANCIO DA CRUZ c
ontra ato reputado ilegal do EXCELENTÍSSIMO SENHOR COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado em dupla punição aviada no aditamento à Portaria n. 015/CD/CorregPM, de
16/10/2010
(id. 6866390 - págs. 1/17).

Situando os fatos, o impetrante reportou à instauração de Conselho de Disciplina pela citada portaria, tendo por motivação a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei 11.343/06 e art. 4o da Lei 1.521/51 (agiotagem) (id. 6866396 – págs. 1/3).

Salientou, que, pelos mesmos fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia por infração ao art. 35 da Lei 11.343/2006, recebida em
26/08/2010.

Narrou o acometimento de moléstia psiquiátrica no curso do feito disciplinar e consequente submissão à Exame de Insanidade Mental, cujo respectivo Laudo Pericial n. 1.9067.2.2014.66412-01, de
03/12/2014
, considerou o impetrante Alienado Mental portador de Transtorno Psicótico com características Esquizofreniformes e incapaz de entender o caráter ilícito da conduta e responder ao processo, bem como permanentemente incapaz para a função Policial Militar ou qualquer atividade laboral (id. 6866397 – Págs. 1/9).

Nesse ínterim, em
08/08/2016
, sobreveio a sentença condenatória por infração ao art. 35 da Lei 11.343/2006, a pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto (id. 6866398 - págs. 1/5).

Esclareceu que -
verbis: “na esfera judicial a alienação mental não foi objeto, sentença pendente de julgamento de recurso” sic
(id. 6866390 - pág. 4).

Em
23/09/2016
(data em que o defensor constituído foi intimado dos termos do Ofício n. 170/CD/CorregPM/16, de 21/09/2016), segundo suas palavras, o Presidente do Conselho de Disciplina nomeou ilegalmente o advogado constituído pelo impetrante como suposto curador especial, contra a sua vontade e sem processo específico, objetivando dar sequência a marcha processual sem a presença do impetrante (id. 6866399 – págs.1/2).

Diante disso, em
17/03/2017
, a defesa suscitou prejudicial de trancamento por falta de justa causa, em virtude da prescrição, e nulidade absoluta da nomeação da curatela, à míngua de decisão judicial em procedimento específico respeitando os requisitos legais e o interesse do “interditando”, nos termos do Código Civil e Código de Processo Penal Militar. Pleiteou, ainda, a suspensão do processo por superveniência de doença mental, a teor do art. 161 do CPPM (id. 6866600 – págs. 1/5).

Os pedidos foram indeferidos (id. 6866604 – págs. 1/15).

Em
17/09/2017
, a defesa reiterou todos os termos do pedido anterior, bem como o reconhecimento e homologação da prescrição da pretensão punitiva administrativa para extinguir a punibilidade do impetrante (id. 6866601 - págs. 1/3).

Em
15/10/2018
, a autoridade impetrada acolheu, em parte, os argumentos defensivos para reconhecer a prescrição dos fatos, contudo, negou a extinção definitiva do processo, procedendo ao aditamento da portaria inicial, para submissão do impetrante a novo processo disciplinar, utilizando-se equivocadamente do art. 2o, III, da Lei 3.800/76, agora em razão da superveniência da sentença condenatória pelos mesmo fatos já apurados no Conselho de Disciplina (id. 6866602 – Págs. 1/9).

Dessa decisão, o advogado constituído - também subscritor da petição inicial - foi intimado em
20/02/2019

(decisão atacada) (id. 6866603 – págs.

1/3).

Estabelecida a resenha fático-processual, suscitou violação à Súmula 19/STF, pois é vedada a dupla punição do servidor público pelo mesmo ato na esfera administrativa, respeitando-se a independência das esferas civil e penal.

Nessa direção, realçou que a autoridade coatora reconheceu a prescrição dos fatos que originaram o Conselho de Disciplina justamente pela pena aplicada em concreto, todavia, utilizou a mesma sentença como novo marco e fato a justificar novo processo. Destarte a violação a direito líquido e certo do impetrante, pois o aditamento da Portaria decorreu dos mesmos fatos apurados, cuja prescrição foi operada, apenas com motivação diversa, operando
bis in idem.

Noutro aspecto, em remessa a alienação mental testificada no respectivo Exame de Insanidade Mental, pleiteou o sobrestamento do feito nos moldes do art. 161 do CPPM, pois teve indeferido iguais pedidos. E ainda, ponderou de nulidade absoluta do ato de nomeação de curatela.

Nesses termos, aqui abreviados, pleiteou a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou o aditamento da Portaria de acusação n. 015/2010, e para determinar o sobrestamento do feito, nos moldes do art. 161 do CPC, até o restabelecimento da saúde mental do impetrante, fixando-se multa diária. No mérito, requereu a confirmação da liminar para determinar a nulidade do ato de nomeação de curatela e seus efeitos, com as providências necessárias para que seja operada a reforma por invalidez permanente do servidor impetrante, nos termos da LC 555/2014, e determinar o trancamento do procedimento administrativo disciplinar, por falta de justa causa.

A liminar foi deferida, em parte, para suspender os efeitos do aditivo à Portaria n. 015/CD/CorregPM/2010 até o julgamento do mérito. Na oportunidade, verificada a decadência, nos termos do art. 10 c/c art. 23 da Lei 12.016/2009, excluiu-se da apreciação judicial os pedidos argumentados em n
ulidade do ato de nomeação de curatela e de suspensão do processo por superveniente doença mental (art. 161 do CPPM), objeto da decisão administrativa que apreciou a defesa prévia, consignada no Ofício n. 77/COAP/CorregPM/2017, de 24/05/2017 (id.

7396157 - págs. 1/7).

Nas informações, a autoridade impetrada destacou, em suma, que a condenação criminal constitui dado objetivo superveniente ao fato material, que autoriza a realização de novo processo disciplinar, nos termos do art. 2o, III, da Lei n. 3.800/1976. O prazo prescricional, calculado com base na pena aplicada, tem como marco inicial o trânsito em julgado da sentença condenatória. Não restou demonstrado “bis in idem”, uma vez que o impetrante não foi sancionado no referido processo disciplinar. Juntou cópias do Despacho n. 349.18 e dos Ofícios n. 199 e 200/CD/CorregPM (id. 7719622 - págs. 1/11).

O Estado de Mato Grosso, no tempo do art. 7o, II da Lei 12.016/2009, assinalou a ausência de qualquer ato abusivo ou ilegal, propugnando pela denegação da segurança (id. 7808453 - págs. 1/3).

A Douta Procuradoria-Geral, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Paulo Ferreira Rocha, pontuou, em suma, que a superveniência da condenação criminal pelo mesmo fato que motivou a Portaria Inaugural, na qual foi devidamente reconhecida a prescrição dos fatos, afronta a Súmula no 19 do STF, uma vez que a prescrição esgota o
jus puniend
da autoridade coatora em aplicar eventual penalidade em decorrência daquele fato, termos em que manifestou pela concessão da ordem (id. 8076727 - págs. 1/6).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. LUIZ ALBERTO ESTEVES SCALOPPE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, cumpre registrar que não houve impugnação ao reconhecimento da decadência, nos termos do art. 10 c/c art. 23 da Lei 12.016/2009, em relação aos pedidos contra a indeferitória de nulidade da ato de nomeação de curatela e de suspensão do processo, na forma do art. 161 do CPPM (id. 7396157 - págs. 3/4).

Com isso,
o objeto da impetração resume-se
ao supositivo de violação ao postulado do “non bis in idem”, que se diz materializado na instauração de novo Conselho de Disciplina com base em sentença condenatória, cuja pena aplicada serviu ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação as infrações ético-disciplinares identificadas na conduta criminosa apenada na sentença.

A matéria tem disciplina na Lei Estadual n. 3.800/1976, alterada pela Lei n. 7.227/1999
(Dispõe, na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sobre o CONSELHO DE DISCIPLINA e dá outras providências)
, a saber:

“Art. 1o O Conselho de Disciplina é destinado a
julgar da incapacidade do Aspirante-a-Oficial PM e das demais praças da Polícia Militar com estabilidade assegurada, para permanecerem na ativa
, criando ao mesmo tempo, condições para se defenderem.

Parágrafo Único. O Conselho de Disciplina
pode também ser aplicado ao Aspirante-a-Oficial PM e às demais praças da polícia militar, reformados ou na reserva remunerada, presumivelmente incapazes de permanecerem na situação de inatividade em que se encontram
.

Art. 2o
-
É submetida a Conselho de Disciplina, “ex-officio”, a praça referida no artigo 1o e seu parágrafo único
:

I - acusada oficialmente, ou por qualquer meio lícito de comunicação social, de ter
:

a - procedido incorretamente no desempenho do cargo;

b - tido conduta irregular; ou

c - praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe
;

II - afastada do cargo, na forma da legislação policial-militar, por se tornar incompatível com o mesmo ou demonstrar incapacidade no exercício de funções policiais-militares a ela inerentes, salvo se o afastamento é decorrência de fatos que motivem sua submissão a processo;

III - condenada por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial concernente à Segurança Nacional, em Tribunal civil ou militar
. (Redação dada pela Lei no 7.227 de 22 de dezembro de 1999)

(...)

Art. 16
- Aplicam-se a esta lei, subsidiariamente, as normas do Código de Processo Penal Militar.

Art. 17
-
É de 6 (seis) anos, computados da data em que forem praticados, a prescrição dos casos previstos nesta lei
.

Parágrafo Único
-
Os casos,
também previstos no Código Penal Militar como crimes, prescrevem nos prazos nele estabelecidos
”.

Atinge-se da leitura do art. 17 da Lei Especial, que o prazo prescricional será de 6 (seis) anos para as hipóteses de ilícitos puramente administrativos (“caput”) e,
se a conduta também configurar crime e houver apuração criminal, aplica-se ao Conselho de Disciplina as regras do direito penal substantivo
(Parágrafo único). A omissão quanto à previsão de prescrição para os crimes não previstos no Código Penal Militar, vai suprida pelo Estatuto do Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso (LC 04/1990), que prevê o prazo prescricional nos termos da legislação penal -
verbis: “Art. 169 A ação disciplinar prescreverá: (...) § 2o Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas como crime”.

Desse modo,
o cálculo da prescrição administrativa deverá observar a pena cominada em abstrato enquanto não houver sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação e, após este, a pena aplicada em concreto
.

Nesse sentido -
verbis:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR IDENTIFICADA COMO CRIME. CONDENAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DA LEI PENAL CORRESPONDENTE À PENA EM CONCRETO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte consolidou a orientação de que ao se adotar, na instância administrativa, o modelo do prazo prescricional vigente na instância penal, deve-se aplicar os prazos prescricionais ao processo administrativo disciplinar nos mesmos moldes daqueles aplicados no processo criminal;
vale dizer, prescreve o poder disciplinar contra o Servidor com base na pena cominada em abstrato, nos prazos do artigo 109 do Código Penal, enquanto não houver sentença penal condenatória com trânsito em julgado para acusação, e, após o referido trânsito ou o não provimento do recurso da acusação, com base na pena aplicada em concreto
(AgRg no RMS 45.618/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 6.8.2015).

2. Na hipótese dos autos, o Servidor foi condenado em Ação Penal, transitada em julgado, a uma pena de 2 anos e 6 meses. Inviável, assim, acolher a pretensão do Estado de que se contabilize o prazo prescricional a partir da pena em abstrato.

3. Agravo Interno do ESTADO DE PERNAMBUCO a que se nega provimento. (AgInt no RMS 51.200/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 03/10/2019)

No pressuposto fático, a
Portaria n. 015/CD/Correg/PM, de 16/06/2010
, determinou a submissão do impetrante a Conselho de Disciplina, pois suas condutas se enquadravam no Art. 2o, I, alíneas “a”, “b” e “c” da Lei 3.800/76, tendo como base fática a seguinte narrativa -
verbis:

“O Cb PM Paulo Amâncio da Cruz (...) no dia 29 de agosto de 2009, na cidade de Cáceres-MT, teve sua prisão temporária decretada em virtude de estar sendo investigado em Inquérito Policial (...) que visava elucidar a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e formação de quadrilha. Das investigações consta que o Cb PM Amâncio, aproveitando-se da função policial, atuava diretamente na interceptação de entorpecentes (arrocho armado), dando cobertura e segurança ao grupo criminoso, que depois revendia a droga roubada (...). Diante das constatações (...) foi indiciado formalmente pelo cometimento dos crimes previstos no Art. 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas), Art. 35 da Lei 11.343/06 (Associação para o tráfico) e art. 4o da Lei no 1.525/51 (Agiotagem)”
(id. 6866396 - pág. 1).

Nesse cenário, a autoridade nomeante analisou que as condutas praticadas pelo policial militar, ora impetrante, feriam valores éticos, morais, deveres e obrigações previstas no Estatuto dos Militares (LC 231/2005) e no Regulamento Disciplinar da PMMT (Decreto n. 1.329, de 21/04/1978), tendo especificado os dispositivos tidos violados, nos seguintes termos -

verbis:

“
1
. Primeiramente, quanto da sua articulação com o grupo criminoso, atuando diretamente na interceptação de entorpecente (arrocho armado), e usando da função policial para a execução das ações,
o militar infringiu os itens 07, 12, 20, 79 do anexo 01 do RDPMMT, bem como os artigos 34, inciso I e IV; 36 § 2o, incisos III, V, IX, XV, XXVI e XVII; e 38, incisos I, III, XIII e XV, todos do Estatuto dos Servidores Públicos Militares
;

2
. Em segundo momento, quando da prática do crime de Agiotagem (Art. 4o da Lei no 1.521/51),
o militar infringiu o item 79 do anexo 01 do RDPMMT, bem como os artigos 36, § 2o, incisos XVI; e 38, inciso XV, todos do Estatuto dos Servidores Públicos Milit
ares”
(id. 6866396 - págs. 1/3).

De fato, os motivos da decisão administrativa expostos no
item 1
, acerca de articulação do impetrante com o grupo criminoso (“arrocho armado”), se amoldam aos contornos do delito previsto no art. 35 da 11.343/2006 (
Associação fins de tráfico
), no qual o impetrante foi denunciado pelo Ministério Público,
cuja pena em abstrato é 10 (dez) anos de reclusão
. Assim,
antes do trânsito em julgado de sentença condenatória para a acusação, o prazo prescricional dos ilícitos administrativos insertos na citada conduta delitiva seriam 16 (dezesseis) anos - art. 109, II do Código Penal
.

Para os ilícitos administrativos coincidentes com o crime previsto no art. 4o da “a” da Lei 1.525/51 (
prática de agiotagem
) cuja pena é de 2 (dois) anos de detenção,
o prazo prescricional seriam 4 (quatro) anos - art. 109, V do Código Penal.

Em decisão proferida aos
15/10/2018
, a autoridade impetrada resolveu acolher, em parte, os argumentos da defesa, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva,
apenas em relação a motivação legal da instauração da portaria inicial: art. 2o, I, alíneas “a”, “b” e “c
” (id. 6866601 - págs. 1/3 e id. 6866602 - págs. 1/6).

Para tanto, esteou-se na pena em abstrato para o art. 4o, “a” da Lei 1.521/1951 e
no decurso do prazo de 8 (oito) anos contados da ciência dos fatos pela Administração Militar, estes em razão da sentença prolatada em
08/08/2016
, que condenou o impetrante nas sanções do art. 35, da Lei 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos de reclusã
o (id. 6866398 - págs. 1/5). Na mesma decisão, o impetrado resolveu -
verbis:
“
2. Negar o pedido referente à extinção definitiva do processo, visto que há motivo legal submeter o policial militar a Conselho de Disciplina, com fulcro no Artigo 2o, inciso III, da Lei no 3.800 de 1976”
,
seguindo-se o questionado aditivo à portaria inaugural com supedâneo na referida sentença condenatória
(id.

6866602 - págs. 4/7).

Não consta, nos autos, porém, sequer a indicação da data em que se operou o trânsito em julgado da multicitada sentença condenatória, para a acusação, embora tal constitua antecedente lógico necessário da prescrição pela pena em concreto
.

Seja como for, a despeito do aparente equívoco quanto ao fundamento legal para a prescrição, o encerramento do procedimento disciplinar que apurava as violações ético-disciplinares insertas na conduta criminosa evitará que o colegiado e a autoridade nomeante analisem o mérito referente aos fatos, já firmado pelo Poder Judiciário, ao menos no primeiro grau de jurisdição, como sobredito.

Na esteira, inexiste o suscitado “bis in idem”, pois as condutas transgressionais previstas nos itens 07, 12, 20, 79 do anexo 01 do RDPMMT e artigos 34, I e IV, 36, § 2o, III, V, IX, XV, XXVI e XVII e 38, I, III, XIII e XV da Lei Estatutária e enquadradas no art. 35 da Lei 11.343/2006, declaradas prescritas, não tiveram apreciação meritória naquela decisão, tampouco serão apreciadas no Conselho Disciplinar instaurado sob a alternativa legal prevista no art. 2o, III,

atrelada a condenação criminal.

Nesse passo, não se cogita de prescrição para o Conselho de Disciplina que tem como fato gerador a sentença condenatória (3 anos), já que o prazo prescricional (8 anos) começará a fluir a partir do ignoto trânsito em julgado confirmatório, consoante o princípio constitucional da presunção de inocência e dos já citados artigos 2o, III e 17, Parágrafo único da Lei 3.800/1976, art. 169, § 2o da Lei Complementar n. 04/1990 e art. 109, IV c/c art. 110, § 1o do Código Penal.

Nesse sentido, “mutatis mutandis” -
verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – INSTAURAÇÃO DE CONSELHO DE DISCIPLINA – MOTIVO – CONDENAÇÃO POR CRIME DE CONCUSSÃO – ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – FATO PRATICADO EM 2005 – PORTARIA PUBLICADA EM 2015 – INOCORRÊNCIA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – INFRAÇÃO TIPIFICADA COMO CRIME NO CÓDIGO PENAL MILITAR – PRAZO PRESCRICIONAL À LUZ DO DIPLOMA MILITAR – PROCESSO DISCIPLINAR INSTAURADO DENTRO DO LAPSO PRESCRICIONAL – ORDEM DENEGADA.
Tratando-se de infração administrativa tipificada como crime pelo Código Penal Miliar, à luz do parágrafo único do art. 17 da Lei no. 3.800/96, o prazo prescricional para a instauração do Conselho de Disciplina de que trata o art. 2o inciso III, do citado Estatuto normativo é o previsto na norma penal, cuja fluência começa a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória e não da data em que a autoridade militar tomou ciência dos fatos
. Considerando que a sentença condenatória foi exarada em 10.03.10, e o despacho que aditou a Portaria instaurando o Conselho foi publicada em 21.10.15, bem como que a pena imposta ao impetrante é de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, que segundo o art. 125, V, do Código Penal Militar prescreve em 08 [oito] anos, não há que se falar em prescrição da instauração do Conselho de Disciplina. Segurança denegada. (N.U 0051475-56.2016.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/10/2017, Publicado no DJE 10/11/2017)

Finalmente, reitero que
o prevalente Conselho de Disciplina (art. 2o, III) somente pode ser instaurado após transitar em julgado a sentença, independentemente da data em que foi praticado o ato que a ela deu origem, já que o fato gerador é a

condenação pela prática de crime doloso e tem o escopo de apurar a presumível incapacidade que daí decorre de o policial militar permanecer na ativa ou na situação de inatividade em que se encontre
. Tanto é assim, que para a eventual pendência do trânsito em julgado da sentença condenatória, o feito disciplinar deverá ser sobrestado.

Por corolário lógico, ditado pelo objetivamente proposto pela prova pré-constituída, não subsiste a propalada infringência ao “non bis in idem”.

Ante o exposto, DENEGO a segurança.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

De acordo com o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5o VOGAL)

De acordo com o voto da Relatora, pois se pressupõe ser matéria de fato a depender de provas. Para se deferir o Mandado de Segurança, teríamos que afirmar como verdadeiros todos os fatos por ele alegados.

Inclusive a sentença penal é condenatória.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:

Vossa Excelência denega a ordem por não haver todas as provas nos autos ou pelo mérito e vida pregressa do Impetrante?

V O T O RATIFICAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Denego a ordem tanto pela vida pregressa e também pelo fato de que
o prevalente Conselho de Disciplina (art. 2o, III) somente pode ser instaurado após transitar em julgado a sentença, independentemente da data em que foi praticado o ato.

Então, denego a ordem, por uma série de fundamentos.

V O T O RATIFICAÇÃO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

O Impetrante alega a nulidade do procedimento administrativo com a nomeação de curatela e não exercício da ampla defesa.

Mantenho meu voto para pedir vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL)

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O V I S T A

Trata-se de mandado de segurança, impetrado por PAULO AMANCIO DA CRUZ contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO.

O Impetrante sustenta que fora instaurado em seu desfavor, processo administrativo disciplinar, em razão de estar sendo investigado em inquérito policial, sobrevindo decisão que reconheceu a prescrição.

Assevera que, movida Ação Penal pelo Ministério Público, sobreveio condenação judicial por crime doloso, motivo pelo qual a autoridade indigitada como coatora determinou a submissão do impetrante a novo procedimento administrativo, com base nos mesmos fatos arguidos no PAD anterior, em que houve o reconhecimento da prejudicial de mérito.

Argumenta que, é inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira.

Com base nestes fundamentos
, pugna pelo deferimento da liminar, decretando a extinção do processo administrativo. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar fora parcialmente deferido, suspendendo o ato acoimado como ilegal e abusivo.

As informações foram prestadas pela autoridade indigitada como coatora no id. 7719622.

O Parecer Ministerial se manifestou pela concessão da ordem.

A eminente Desembargadora Relatora Maria Aparecida Ribeiro proferiu voto pela denegação da ordem.

Para melhor análise da controvérsia requisitei vista dos autos.

Prefacialmente, faz-se necessário realizar um breve escorço fático do caso concreto.

Extrai-se dos autos que, por meio da Portaria no 015/CD/CorregPm, de 16/06/2010, fora instaurado processo administrativo disciplinar em desfavor do Impetrante, em razão da instauração de inquérito policial e o decreto de sua prisão temporária em 29/08/2009, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e formação de quadrilha, ao fundamento de que, na qualidade de policial militar, atuava de forma a conceder segurança à grupo criminoso.

Depreende-se ainda que, o Ministério Público moveu Ação Penal, ocorrendo o recebimento da denúncia em 26/08/2010.

No decorrer do processo administrativo, o Autor fora submetido à exame de sanidade, que constatou a incapacidade mental e laborativa do Impetrante.

Assevera o Impetrante, que em sede de ação penal, fora condenado a três anos de reclusão, em regime inicial aberto.

Narra ainda que, na seara administrativa, o Impetrado reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, entretanto, negou o pedido de extinção do processo, procedendo a instauração de novo processo disciplinar, em razão da superveniência de sentença penal condenatória por crime doloso.

Pois bem.

Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A pretensão do Impetrante subsiste na determinação de arquivamento do Processo Administrativo.

Vejamos o disposto na Lei no 3.800/1.976:

“Art. 2o -
É submetida a Conselho de Disciplina, “ex-officio”, a praça referida no artigo 1o e seu parágrafo único:

I - acusada oficialmente
, ou por qualquer meio lícito de comunicação social, de ter:

a - procedido incorretamente no desempenho do cargo;

b - tido conduta irregular; ou

c - praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe;

II - afastada do cargo, na forma da legislação policial-militar, por se tornar incompatível com o mesmo ou demonstrar incapacidade no exercício de funções policiais-militares a ela inerentes, salvo se o afastamento é decorrência de fatos que motivem sua submissão a processo;

III -
condenada por crime de natureza dolosa
, não previsto na legislação especial concernente à Segurança Nacional, em Tribunal civil ou militar.”

Da análise dos autos, verifica-se que o Impetrante respondeu à um procedimento administrativo, instaurado com base no artigo 2o, inciso I, da Lei 3.800/1.976, em razão da acusação oficial pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e formação de quadrilha.

Ao final do procedimento administrativo, a autoridade indigitada como coatora acolheu prejudicial de mérito suscitada pelo Policial Militar, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva.

Entretanto, o Impetrado instaurou novo procedimento administrativo, com base em sentença penal condenatória (art. 2o, inciso III, da Lei 3.800/1.976), em relação a mesma imputação de crimes de Processo Administrativo anterior.

Ora, a pretensão punitiva restou prescrita com a instauração do primeiro PAD, não havendo se falar na possibilidade de instauração de novo procedimento administrativo pelos mesmos fatos. Acaso admitido o novo processo, estar-se-ia admitindo a instauração de um PAD em razão da instauração do Inquérito Policial e outro em razão da superveniência de sentença penal condenatória, em relação aos mesmos fatos, frise-se.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATO OMISSIVO. INEXISTÊNCIA DO TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. ILEGALIDADE QUE SE PROTRAI NO TEMPO LITISPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO AO “BIS IN IDEM”. FATOS JÁ APURADOS EM PROCEDIMENTO ANTERIOR. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. (...)
O servidor público não pode ser punido duas vezes pelos mesmos fatos, sob pena de se configurar “bis in idem”. Os fatos apurados no PAD
08135.0079/2010 já foram objeto do PAD 08135.0079/2010, tendo este resultado na pena de advertência, devendo ser promovido o arquivamento do processo em andamento
.
4. Apelação não provida. (
APELAÇÃO CÍVEL N. 0043691-44.2010.4.01.3300/BA, Primeira Turma TRF1, Rel. Ciro José de Andrade Arapiraca, DJ 03/10/2018)

Destarte, forçoso reconhecer que a instauração de novo procedimento administrativo, trata-se de ato abusivo e ilegal perpetrado pela autoridade indigitada como coatora, configurando-se verdadeiro
bis in idem
, razão pela qual, afigura-se como direito líquido e certo do Impetrante, a determinação de arquivamento do PAD.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
concedo a ordem mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020